Tribunal: TJES
Processo: 0013611-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013611-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE VIVA JUARA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
BOLETOS DE TAXAS CONDOMINIAIS
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL –
DESNECESSIDADE
DE
PROTESTO PRÉVIO

–
RECURSO CONHECIDO
E

P
ROVIDO –
SENTENÇA
ANULADA.

1.
O art. 784, inciso X, do CPC elencou como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício.

2.
O apelante instruiu a exordial com cópias dos boletos em atraso, da convenção de condomínio, da ata da última assembleia geral e de planilha atualizada do débito, o que denota a desnecessidade de protesto prévio para que a execução de título extrajudicial prossiga.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO e ANULAR a r. sentença, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARQUE VIVA JUARA
em face da r. sentença de fl. 48, integrada pela r. decisão de fls. 62/63, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na indeferiu a inicial da execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, tendo extinto o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o condomínio exequente não procedeu à emenda da inicial determinada à fl. 39, que exigiu a juntada de instrumento de protesto dos boletos de fls. 23/31.

Inicialmente, pontuo que o art. 784, inciso X, do CPC elencou como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, portanto, o condomínio pode promover a execução contra o condômino inadimplente desde que comprove documentalmente o atraso das cotas.

A doutrina ensina que o CPC confirmou “
o disposto no art. 12, §2º, da Lei nº 4.591/1964, que atribui ao síndico a incumbência de promover, por meio da execução forçada, a cobrança judicial das cotas atrasadas. Já havia, portanto, previsão de execução em lei especial
”
1
.

Nesta hipótese, o apelante instruiu a exordial com cópias dos boletos em atraso (fls. 23/31), da convenção de condomínio (fls. 08/11), da ata da última assembleia geral (fls. 13/15) e de planilha atualizada do débito (fl. 21), o que denota a desnecessidade de protesto prévio para que a execução de título extrajudicial prossiga. Nessa linha de entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. BOLETOS BANCÁRIOS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROTESTO. MORA EX RE. INÉPCIA DA EXORDIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Estabelece o artigo 784, inciso X, do CPC/15, classificar-se como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
II. Nos termos do artigo 397, do CC/02, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, sendo esta a hipótese dos autos.
III. No caso, afigura-se equivocado o indeferimento da exordial por ausência de apresentação, pelo credor/apelante, de certidão de protesto dos boletos condominiais inadimplidos, ante a inexistência de amparo legal.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 00016330-90.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FEITO EXECUTIVO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA CONDOMINIAL. APRESENTAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL, REGIMENTO INTERNO E PLANILHA DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I – Na esteira do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor/embargante, a comprovação da inexistência de documentação hábil ao manejo da ação de execução extrajudicial.
II – Nos termos da iterativa jurisprudência pátria, o feito executivo para cobrança de débitos condominiais pode ser aparelhado com a apresentação de ata de assembleia geral, bem como regimento interno e planilhas descritivas do débito.
III – Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 0026916-73.2018.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 07/08/2023)

Firme a tais considerações,
CONHE
ÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo em primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: execução – 7. ed. rev., ampl. E atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 308.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)